Tribunal: TJES
Processo: 5009813-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009813-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: RICARDO LEMOS BATISTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM, EXCEPCIONALMENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
"[...]reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo" (AgInt no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/4/2021)".[...]” (AgInt no HC n. 711.185/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

2. A dita norma do art. 139, IV, do CPC, deve ser analisado com interpretação conjugada aos artigos 8º e 805, ambos do CPC, isto é, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do modo menos gravoso ao executado.

3. No caso, os autos tramitam desde 2011, a citação da parte demandada ocorreu por Carta precatória (fls. 47/47v), mas a quantia de R$15.120,13 (quinze mil, cento e vinte reais e treze centavos) não foi paga, tampouco opostos embargos no prazo legal, ensejando a constituição
“[...]de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, na forma do art. 1.102-C da Lei Processual Civil[...]”
então vigente. (fl. 55) Como os demandados também não responderam ao cumprimento da fase executiva, foram determinadas buscas e penhoras
on line
de bens
on line
e, diante de novas frustrações, inclusive após a suspensão do trâmite processual por um ano deferido pelo juízo (fl. 155), a adoção das medidas executivas atípicas devem ser deferidas, eis que as peculiaridades do caso assim autorizam excepcionalmente.

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009813-30.2024.8.08.0000

Agravante:

Porto Seguro Veículos Ltda.

Agravados:

Grupo Maveric e Ricardo Lemos Batista

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante, em fase de cumprimento de sentença, deferiu
“[...]a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito
SPC
e ao
SERASA
para inclusão do nome do(s) executado(s) nos cadastros de inadimplentes[...]”
, mas indeferiu parcialmente o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas formuladas. (ID. 39780041)

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual persegue a reforma da interlocutória em questão alegando basicamente que
“[...]não se pode considerar que a Agravante deixou de agir com diligência, no sentido do que dispõe o §2º do art. 829, do CPC. Por outro lado, até este momento não há nos autos manifestação expressa da Agravada ou do quanto à alegada inexistência de bens[...]”
. Aduz que as providências pretendidas estão respaldadas pelo art. 139, inc. IV, do CPC, bem como que
“[...]a adoção das medidas atípicas de suspensão temporária da Carteira Nacional de Habilitação e, também, de retenção de passaporte da Agravada, na pessoa do microempreendedor RICARDO LEMOS BATISTA[...]”
se demonstram proporcionais e necessárias à satisfação do crédito reivindicado nos autos desde 2011. A final, requereu a concessão de medida liminar recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9139702)

Por meio da petição ID. 9234455 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 9933053)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu
“[...]a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito
SPC
e ao
SERASA
para inclusão do nome do(s) executado(s) nos cadastros de inadimplentes[...]”
, mas indeferiu parcialmente o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas formuladas, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante, em fase de cumprimento de sentença. (ID. 39780041)

O agravante persegue a reforma da decisão em questão alegando basicamente que
“[...]não se pode considerar que a Agravante deixou de agir com diligência, no sentido do que dispõe o §2º do art. 829, do CPC. Por outro lado, até este momento não há nos autos manifestação expressa da Agravada ou do quanto à alegada inexistência de bens[...]”
. Aduz que as providências pretendidas estão respaldadas pelo art. 139, inc. IV, do CPC, bem como que
“[...]a adoção das medidas atípicas de suspensão temporária da Carteira Nacional de Habilitação e, também, de retenção de passaporte da Agravada, na pessoa do microempreendedor RICARDO LEMOS BATISTA[...]”
se demonstram proporcionais e necessárias à satisfação do crédito reivindicado nos autos desde 2011. (ID. 9139702)

Por meio da petição ID. 9234455 entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, como se sabe, a jurisprudência do e. STJ
"[...]reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo" (AgInt no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/4/2021)".[...]” (AgInt no HC n. 711.185/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ORDEM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS NA FORMA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941 declarou a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública.

2. No caso, a r. decisão recorrida consignou que após tomadas várias providências atinentes à localização de bens para o adimplemento da obrigação da pagar quantia, todas infrutíferas, houve o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida, autorizando a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do agravante.

3. Diante das circunstâncias da execução na origem, bem como da pacificação do entendimento acerca da constitucionalidade da medida de suspensão da CNH do devedor até o pagamento do débito, deve ser negado provimento ao recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009616-12.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023)

No caso dos autos, que tramitam desde 2011, a citação da parte demandada ocorreu por Carta precatória (fls. 47/47v), mas a quantia de R$15.120,13 (quinze mil, cento e vinte reais e treze centavos) não foi paga, tampouco opostos embargos no prazo legal, ensejando a constituição
“[...]de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, na forma do art. 1.102-C da Lei Processual Civil[...]”
então vigente. (fl. 55)

Como os demandados também não responderam ao cumprimento da fase executiva, foram determinadas buscas e penhoras
on line
de bens
on line
e, diante de novas frustrações, inclusive após a suspensão do trâmite processual por um ano deferido pelo juízo (fl. 155), a agravante formulou o pedido de adoção das medidas executivas atípicas que, conforme se depreende dos autos, deveriam ter sido deferidas, eis que as peculiaridades do caso assim autorizam excepcionalmente.

Nesse contexto, dou provimento ao recurso para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias à efetivação das medidas atípicas requeridas pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o entendimento da E. Relatora pelo provimento do recurso. É como voto.